Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-39.2001.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000738-39.2001.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PEDRO GHIRGHI - CPF: 335.946.948-87 (AGRAVANTE), JANDIR LEMOS - CPF: 080.883.060-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA - CPF: 789.221.431-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (AGRAVANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (AGRAVADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), PEDRO GHIRGHI - CPF: 335.946.948-87 (AGRAVADO), JANDIR LEMOS - CPF: 080.883.060-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –– SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial para dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal.

In casu, em que pesem as alegações dos agravantes, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente diante da não localização de bens para satisfazer a execução, posto que o exequente/agravado atendeu a todos os comandos judiciais tendo manifestado dentro do prazo legal, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não havendo fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Espólio de Jairo Dias Pereira e outros,
em face da decisão proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o
decisum
que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravado.

Inconformados, os agravantes repetem os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões do apelo e declaratórios. Alegam a desídia do agravado durante o tramite dos autos executivos, bem como a desnecessidade da intimação pessoal prévia do exequente.

Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Pedro Ghirghi e outros, visando o recebimento de R$67.622,83 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), originada da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária celebrada em 18.11.94 e aditada em 08.07.98.

Durante o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o banco, ora agravado, interpôs Recurso de Apelação defendendo a nulidade da sentença diante da ausência de intimação prévia determinada no § 5º, do art. 921, do CPC, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito, tendo, inclusive, requerido a hasta pública do imóvel penhorado nos autos.

Este relator deu
provimento
ao recurso de apelação interposto, cassando a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento normal da demanda, mantendo o
decisum
em sede de decisão integrativa (id. 176861159).

Irresignados, os agravantes manejam o presente agravo interno repetindo os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões do apelo e declaratórios. Alegam a desídia do agravado durante o tramite dos autos executivos, bem como a desnecessidade da intimação pessoal prévia do exequente. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste aos agravantes. Explico.

Este relator deu provimento ao apelo
sob o seguinte fundamento:

“(...)Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face de Pedro Ghirghi e outros, visando o recebimento de R$67.622,83 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), originada da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária celebrada em 18.11.94 e aditada em 08.07.98.

Durante o trâmite processual, o douto magistrado a quo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Irresignado, o apelante defende a nulidade da sentença diante da ausência de intimação prévia determinada no § 5º, do art. 921, do CPC, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito, tendo, inclusive, requerido a hasta pública do imóvel penhorado nos autos. Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Compulsando os autos, verifico que foi deferida as diligências no processo, recolhida as custas, efetuada a penhora, intimadas as partes e determinada avaliação do bem no id. 56652499 – fls. 232 em maio de 2019.

Intimada a parte exequente para manifestação, foi requerida hasta pública do imóvel, e após restou noticiado o falecimento do advogado do executado. Com isso determinou-se a intimação do mesmo para constituir novo patrono.

Em junho de 2020 foi determina a digitalização do processo no id. 56652501 o que perdurou até meados de julho de 2021. Conforme se vê do id. 93360942, o recorrente apresentou pedido de expedição de termo de penhora do imóvel de matrícula n° 455 e expedição de carta precatória para a citação da inventariante Jaqueline de Melo Pereira Bittencourt, do espólio do executado Jairo Dias Pereira.

Outrossim, em várias oportunidades foi reiterado o pedido de expedição de termo de penhora nos autos de origem, entretanto, o pedido não foi analisado, e o Magistrado proferiu sentença. Nesse passo, tendo o apelante manifestado dentro do prazo legal, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir com a determinação judicial após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, diante da mencionada manifestação. Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser cassada a sentença e os autos retornar ao juízo a quo para o prosseguimento normal da demanda
.”
(id. 173815653 – negritei e grifei).

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023